Tribunal: CARF
Processo: 10830.720229/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.720229/2012-97
ACÓRDÃO
2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO THADEU MARTINS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS DO
TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Tendo a Fiscalização apurado que o contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos tributáveis de pessoas físicas, caracterizado está o ilícito
tributário e justificado o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos
ao crivo da tributação.
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, poderá deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas
referentes ao livro caixa, desde que comprovadas documentalmente.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 50%, exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal do carnê leão, ainda
que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720229/2012-97
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem traduzir os fatos que ensejaram na autuação, transcrevo abaixo parte do
relatório do acórdão recorrido:

Este processo trata da impugnação em face do Auto de Infração - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 443/453) e do Termo de Verificação Fiscal (fls. 454/463) e
seus anexos (fls. 464/470), referentes à Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física – DIRPF – do exercício de 2009 (ano 2008) (fls. 3/11).
A notificação tratou das seguintes infrações:
- Omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física - R$ 174.960,16: decorrentes das atividades do 2o Cartório de Notas
de Campinas (fl. 446);
- Dedução indevida de despesas de livro caixa - R$ 401.668,80 (fls.
446/447);
- Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê leão – R$ 157.450,71 (fl.
447).
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 158.572,97, a multa de
ofício (75%) de R$ 118.929,73 e os juros de mora de R$ 43.115,99 (até
janeiro/12), além da multa isolada de R$ 78.725,38. (fl. 514)

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 12-85.446, proferido pela
20a Turma da DRJ/RJO, que entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
PERÍCIA. NÃO FORMULADO.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720229/2012-97
3
Considera-se não formulado o pedido de perícia que não se enquadre no
preceituado pelo art. 57, inc. IV e §1o, do Decreto no 7.574/11.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS DO TRABALHO SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Tendo a Fiscalização apurado que o contribuinte recebeu e não declarou
rendimentos tributáveis de pessoas físicas, caracterizado está o ilícito tributário e
justificado o lançamento de ofício sobre os valores subtraídos ao crivo da
tributação.
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, poderá deduzir, da receita
decorrente do exercício da respectiva atividade, as despesas referentes ao livro
caixa, desde que comprovadas documentalmente.
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ LEÃO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 50%, exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal do carnê leão, ainda que não
tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fls. 513)

Cientificada em 07/03/2017 (fl. 530), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
06/04/2017 (fls. 534-546), em que alega:

 Preliminar de cerceamento de defesa por vício de capitulação da penalidade
aplicada pois há menção de norma destinada à Administração Tributária;
 Impossibilidade de se realizar arbitramento das receitas auferidas pelo
cartório com base na tabela de emolumentos extraída da Lei Estadual no
11.331, de 2002.
 Embora a Recorrente tenha perdido os Livros Caixa em roubo, tem direito à
dedução das despesas incorridas no exercício da atividade no percentual de
20% da receita bruta arbitrada;
 Insurge contra a aplicação concomitante da multa isolada com fundamento
por analogia das Súmulas 31 e 105;

É o relatório.

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720229/2012-97
4
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
São duas as questões controvertidas, a saber: omissão de rendimentos tributáveis e
dedutibilidade de despesas sem amparo em Livro Caixa.
A Recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, que também será
enfrentada.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720229/2012-97
5
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720229/2012-97
6
Feito este esclarecimento, percebe-se o argumento da Recorrente de que a
acusação fiscal é ambígua não impediu que esta compreendesse que se tratava de arbitramento
de suas receitas com base no faturamento legal previsto para o exercício de sua atividade, bem
como pela glosa de despesas não comprovadas a título de livro caixa.
Inexiste qualquer nulidade, razão pela qual afasto a preliminar e enfrento o mérito.

Mérito
A Recorrente alega que não seria cabível a utilização dos patamares previstos em
Lei para apurar omissão de rendimentos tributáveis.
Cumpre destacar que a fiscalização imputou a seguinte conduta à Recorrente e
realizou o lançamento considerando as diferenças de receitas declaradas a menor do que o
legalmente estipulado, considerando também os valores de caixa 2 apurados pela perita judicial
no importe de R$ 68.888,59 e despesas dedutíveis no importe de R$ 65.100,74, nos termos
abaixo:

OMISSÃO DE RENDIMENTOS – ARBITRAMENTO DA RECEITA CALCULADA EM FACE
DA RECEITA DECLARADA
A despeito de não ter apresentado o restante do livro caixa, referente aos
registros do período de 01/09/2008 até 31/12/2008, esta fiscalização buscou
outros meios para levantar as informações a respeito das receitas obtidas no
período, por isso de posse das guias de recolhimento ao Estado de São Paulo
(GARE), cujo valor recolhido corresponde a 17,76% do faturamento no período,
foram obtidas as receitas do tabelião, que correspondem a 62,5% desse
faturamento, apurando-se diferenças a menor nos valores declarados na
DIRPF/2009, configurando-se em omissão de receita. Ademais, no mês de abril,
conforme visto acima (item 23), foi considerada a soma dos valores apurados pela
perita judicial (R$68.888,59) que descontadas as despesas dedutíveis pagas no
mesmo período (R$65.100,74), devidamente comprovadas, apurou-se receita que
não havia sido declarada na DIRPF/2009, nem tampouco levada à tributação. Veja
resumo abaixo que demonstra esses fatos: (fl. 460)

Veja-se que foi considerada parte da documentação entregue pela Recorrente, o
que legitimou a dedutibilidade de despesas no importe de R$ 727.698,30, tendo a glosa recaído
sobre a parcela de R$ 401.668,80 que se refere à parcela não comprovada.
A este respeito, a DRJ se manifestou da seguinte forma:

Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720229/2012-97
7
Mister e esclarecedor reproduzir, neste momento, parte da suscitada Lei Estadual
de São Paulo no 11.331/02, repisando ser o Contribuinte um tabelião desse
Estado:
Artigo 1o - Os emolumentos relativos aos serviços notariais e de registro
têm por fato gerador a prestação de serviços públicos notariais e de
registro previstos no artigo 236 da Constituição Federal e serão cobrados e
recolhidos de acordo com a presente lei e as tabelas anexas.
Artigo 19 - Os emolumentos correspondem aos custos dos serviços
notariais e de registro na seguinte conformidade:
I - relativamente aos atos de Notas, de Registro de Imóveis, de Registro de
Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas e de Protesto de
Títulos e Outros Documentos de Dívidas:
a) 62,5% (sessenta e dois inteiros e meio por cento) são receitas dos
notários e registradores;
b) 17,763160% (dezessete inteiros, setecentos e sessenta e três mil, cento e
sessenta centésimos de milésimos percentuais) são receita do Estado, em
decorrência do processamento da arrecadação e respectiva fiscalização;
(grifo nosso)
Da leitura dos dispositivos acima, depreende-se que os percentuais de 62,5% e
17,76% estão expressamente indicados na legislação trazida pelo próprio
Contribuinte, não lhe sendo pertinente alegar seu desconhecimento. Por meio
desses percentuais e das Guias de Arrecadação Estadual – GAREs, estas últimas
por ele apresentadas e referentes às “custas pertencentes ao Estado” (fls.
132/189, 195/198), foi necessário apenas elaborar cálculos matemáticos reversos
para se determinar o faturamento bruto do cartório, assim como a “receita dos
notários e registradores”, como descrito na legislação acima.
Cabe ressaltar que, durante a ação fiscal, o Contribuinte foi intimado acerca dessa
sistemática de cálculos (fls. 418/423), tendo ele elaborado, em sua resposta,
“planilha com a correção das colunas relativas as gares recolhidas, gares
calculadas e Tabelião calculada” (fls. 424/428), em que foram utilizados esses
mesmos percentuais.
Quanto à tabela de emolumentos baseada na referida Lei Estadual (fls. 499/506),
anexada à impugnação, podemos verificar que os valores correspondentes ao
Tabelião e ao Estado refletem exatamente os percentuais de 62,5% e 17,76% do
valor do emolumento (“Sub Total”), respectivamente. Assim, a título de exemplo,
do emolumento de R$ 131,69, referente à escritura com valor declarado até R$
590,00 (item “a”), cabe ao Tabelião o valor de R$ 82,31 (62,5%) e ao Estado, R$
23,39 (17,76%)(fl. 499). Obedecendo os mesmos percentuais, do emolumento de
R$ 45,42, referente à procuração/substabelecimento/revogação do item 2.2.1,
cabe ao Tabelião R$ 28,39 e ao Estado R$ 8,07 (fl. 501).
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720229/2012-97
8
A título de esclarecimento, observamos que os valores consignados na penúltima
coluna denominada “Sta. Casa”, que somados aos valores da coluna “Sub Total”
resultam nos valores da coluna “Total”, referem-se à contribuição de
solidariedade às Santas Casas de Misericórdia, estabelecida pela Lei Estadual no
11.021/01 e correspondente a 1% dos emolumentos devidos ao Escrivão:
Artigo 2o - Em todos os atos extrajudiciais, excetuados os previstos no § 1o
do Artigo 1o da Lei federal n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, será
cobrada uma contribuição de solidariedade às Santas Casas de Misericórdia,
estabelecidas no Estado de São Paulo, cujo valor será igual à 1% (um por
cento) dos emolumentos devidos ao Escrivão.
Artigo 3o - O Escrivão deve recolher a contribuição de solidariedade para a
Secretaria da Fazenda, sob código de arrecadação distinto, nos mesmos
prazos e condições dos recolhimentos a título de Custas e Emolumentos
devidos ao Estado.
É de se notar que, na coluna “Receita do Tabelião Efetiva” do Anexo I (fls.
464/467), o Autuante privilegiou a receita baseada na GARE à receita declarada
pelo Contribuinte no livro caixa (nos meses em que foi apresentada a
escrituração), mesmo quando o valor declarado pelo Contribuinte se mostrava
maior que o apurado na ação fiscal, beneficiando nesses casos o Autuado.
Nesse mesmo Anexo I, verificamos que, nos dias de abril/08 (mês de nomeação
do tabelião - 24/04/08 - fls. 20/22), foram alocadas receitas originárias do
chamado Caixa 2 (fl. 464). O Impugnante, por sua vez, nega ter mantido tal
conduta. Observe-se, porém, que tais valores foram extraídos de uma planilha
confeccionada por uma perita judicial contábil e apresentada pelo próprio
Contribuinte durante a ação fiscal (fl. 201), junto a outros documentos, com o
intuito de comprovar o desaparecimento de documentos do cartório, inclusive do
livro caixa de 2008 e dos comprovantes das despesas de livro caixa do período de
22/04 a 31/12/08 (fl. 194), conforme Boletins de Ocorrência (fls. 53/58). A seguir,
reproduzimos trecho de sua resposta à intimação fiscal (fl. 194): (...)
Note-se que o próprio Contribuinte afirma que “... a perícia judicial contábil
fotocopiada em anexo, comprovava que existia nesta Serventia “caixa 2” ...” e,
nesse cenário, o Autuante acatou tal perícia e reconheceu como receitas desses
dias de abril/08 os valores apontados por aquela perita.
Assim, apesar de o Contribuinte refutar o arbitramento fundado em mera
presunção, entendemos que o levantamento de valores realizado pelo Autuante
se mostrou totalmente justificado, principalmente num cenário em que o
Contribuinte, obrigado à escrituração do livro caixa e da apresentação dos
comprovantes correspondentes, apresenta-o parcialmente (livro caixa de 24/04
a 29/08/08 - fls. 59/121), e diante também da ocorrência do caixa 2 e da
legislação específica da prestação de serviços públicos notariais e de registro.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720229/2012-97
9
Assim, conclui-se que as receitas do tabelião foram estabelecidas parte pela perita
judicial e parte pela definição da lei específica aplicável, inocorrendo qualquer
incompatibilidade constitucional ou em relação ao CTN.
Ademais, ressalte-se que as suscitadas vedações estabelecidas pela Constituição
Federal são dirigidas ao legislador. Tais princípios constitucionais orientam a
feitura da lei e, se não respeitados, excluem-na do mundo jurídico por
inconstitucionalidade.
Portanto, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou.
Diante do exposto, entendo que a omissão de rendimentos deve ser mantida
integralmente. (fls. 521-523)

Dito tudo isso, resta prejudicado o pedido da Recorrente de que seja considerada a
dedução no importe de 20% das despesas dado que, para além da afirmação da DRJ que se trata
de fundamento legal revogado à época da autuação, a glosa recaiu apenas sobre parte das
despesas declaradas a título de Livro Caixa, inclusive em patamar superior a 20%, o que leva à
improcedência do pleito recursal.

Multa isolada – Súmulas 31 e 105
A Recorrente alega genericamente que por analogia, a multa isolada não é devida
com base no racional das Súmulas no 31 e 105.
Veja-se a redação das referidas Súmulas abaixo:

Súmula CARF no 31
Descabe a cobrança de multa de ofício isolada exigida sobre os valores de tributos
recolhidos extemporaneamente, sem o acréscimo da multa de mora, antes do
início do procedimento fiscal.
(...)
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Pela leitura dos enunciados, evidencia-se que não há correlação entre a multa
isolada aplicada em decorrência do não recolhimento de carnê leão, dado que a Súmula CARF no
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.789 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.720229/2012-97
10
31 se aplica em casos de denúncia espontânea, além de que a Súmula CARF no 105 sequer diz
respeito ao IRPF, sendo afeta a questão específica do IRPJ e CSLL.
Inclusive, como a questão diz respeito a ano calendário 2008, já havia possibilidade
de aplicação concomitante da multa isolada e de ofício, conforme determinado pela Súmula CARF
no 147:

Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

A referida Medida Provisória foi editada em 22 de janeiro de 2007 e entrou em
vigor na data de sua publicação, nos termos de seu artigo 21, de modo que já estava vigente
quando da ocorrência do fato gerador objeto da autuação.
Assim, não há bis in idem na aplicação da multa de ofício e isolada pois se prestam a
punir condutas diversas, além de que a Súmula CARF no 147 é de reprodução obrigatória e não
pode ser afastada e reconhece que há comando normativo a amparar a concomitância das
penalidades, o que leva à improcedência deste capítulo recursal.
Assim, além de não conter o motivo da aplicação análoga, não procede essa
insurgência recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 559
DF CARF MF
Original